Tribunal: STF
Processo: RE 1557626
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. O Município de Maceio/AL interpôs, com fundamento as alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 80) contra acórdão (eDoc 58) do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS RELATIVOS À PROGRESSÃO POR TÍTULO, JÁ IMPLEMENTADA. ESTABELECIMENTO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DESSA CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. PLEITO QUE TEM COMO QUESTÃO DE FUNDO PROGRESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO, SUBSUMINDO-SE À EXCEÇÃO PREVISTA NA LEI Nº 8.175/2019. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO AO JULGAR O INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0500827-25.2020.8.02.0000. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO DEFINIDA NO COMANDO JUDICIAL ATACADO. IDENTIFICAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR QUE NECESSITA DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
    Sustenta, o recorrente, em síntese, a impropriedade constitucional do afastamento, no caso, com base na Lei n. 8.175/2019, do Estado de Alagoas, e na Resolução n. 11/2019, do Tribunal de Justiça local, da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pleito proposto com o objetivo de obter pagamento dos valores retroativos decorrentes de progressão funcional de servidor público.
    Aberta vista à procuradoria-Geral da República, a manifestação foi pelo não conhecimento do recurso extremo, consoante se observa da ementa do parecer (eDoc 110):
    CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CAUSAS RELACIONADAS À PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. LEI ESTADUAL N. 8.175/2019. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. O recurso extraordinário foi interposto, com fulcro no 102, alíneas “a”, “c” e “d”, da CF, visando a discussão da competência da Vara Cível da Fazenda Pública, estabelecida pela Lei Estadual n. 8.175/2019 e pela Resolução n. 11, do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, para processar e julgar demandas relacionadas à promoção de servidores públicos civis e militares que não superem 60 (sessenta) salários mínimos. 
    2. Ausência de demonstração inequívoca de que a questão constitucional controvertida extrapola os limites da causa e interesse subjetivo das partes, por meio da apresentação de elementos concretos indicativos da presença de repercussão geral. 
    3. Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário.
    É o relatório. Decido.
    2. Inicialmente, ressalto que o instituto da repercussão geral, introduzido pela Emenda Constitucional n. 45/2004, visa amenizar os efeitos nocivos da massificação das relações jurídicas que são submetidas à apreciação da Suprema Corte, tribunal de cúpula ao qual incumbe, precipuamente, a guarda da Constituição.
    Referido instituto, que ingressa no ordenamento pátrio com caráter vinculante – daí a sua importância no cenário jurídico –, confere ao Supremo Tribunal Federal, em suma, o dever de julgar, em sede extraordinária, apenas causas de induvidosa significância, ou seja, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas.
    Essa verdadeira discricionariedade – que não é absoluta – consiste em verificar se a matéria suscitada reúne alta relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapasse os interesses subjetivos da causa.
    Não se trata de inferir se a questão possui interesse comunitário total, mas sim rigidez jurídica a ponto de conferir à Suprema Corte o dever de decidir, entre outros parâmetros, fundado na existência de multiplicidade de ações judiciais que afetem de modo direto parcela da sociedade ou na presença de discussão jurídico-constitucional que ostente inegável envergadura, tendo em vista o compromisso constitucional desta Corte pela uniformização da interpretação do texto da Lei Maior.
    Compreendo, ainda, que não basta a mera arguição de que a matéria poderá vir a ser suscitada em inúmeros processos ou que possui relevância constitucional. A circunstância da multiplicidade de demandas ou da importância do tema de direito constitucional há de ser concretamente demonstrada.
    Tenho, também, que alegações no sentido de que a matéria foi objeto de veiculação na mídia, ou na linha de que é inegável o interesse nacional na presente demanda, não alcançam o rigor jurídico-constitucional necessário para serem apreciadas pela Suprema Corte.
    Assim, cumpre reconhecer que o instituto da repercussão geral representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.
    Nessa direção, com o fito de reforçar, ainda mais, a incumbência da Corte Constitucional de julgar apenas o que reputar relevante, o art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal foi objeto de alterações introduzidas pela Emenda Regimental n. 54/2020, conforme se vê abaixo (grifei):
    Art. 326. …...................................................................................
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020)
    § 2º Se houver recurso, a decisão do relator de restringir a eficácia da ausência de repercussão geral ao caso concreto deverá ser confirmada por dois terços dos ministros para prevalecer. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020)
    § 3º Caso a proposta do relator não seja confirmada por dois terços dos ministros, o feito será redistribuído, na forma do art. 324, § 5º, deste Regimento Interno, sem que isso implique reconhecimento automático da repercussão geral da questão constitucional discutida no caso. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020)
    § 4º Na hipótese do § 3º, o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 deste Regimento Interno. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020)
    Na sequência, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar hipóteses fronteiriças, confirmou referida técnica de rejeição da repercussão geral, com eficácia limitada ao caso concreto, conforme se nota do que restou decidido no ARE 1.317.308 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes, de cuja ementa obtenho os seguintes fragmentos:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020.
    1. Os §§ 1º a 4º do art. 326 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, introduzidos pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelecem a técnica da rejeição da repercussão geral das questões suscitadas no Recurso Extraordinário, com eficácia limitada ao caso concreto. 
    2. Tal sistemática, referendada pelo PLENÁRIO no julgamento do ARE 1.273.640-AgR (DJ de 24/9/2020), desenvolve-se na forma das seguintes etapas: 
    (a) o Relator, ao receber o RE, analisa primeiramente a relevância das questões arguidas; 
    (b) constatada a ausência de repercussão geral, o Relator está autorizado a negar seguimento ao recurso, exclusivamente por esse motivo; 
    (c) em face dessa decisão, cabe impugnação da parte sucumbente, dirigida ao Plenário, requerendo-se a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros para a confirmação do julgado recorrido; (c.1.) caso essa votação não seja obtida, o recurso é redistribuído, e então o novo Relator sorteado examina todos os demais pressupostos de admissibilidade;
    (c.2.) por outro lado, na hipótese em que ratificada, por 2/3 (dois terços) dos membros do SUPREMO, a decisão do Relator no sentido da inexistência de repercussão geral, tal acórdão NÃO formará um precedente vinculante; logo, não condicionará a solução dos casos idênticos ou análogos.
    [...]
    6. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    7. Agravo interno a que se nega provimento.
    Saliento, por fim, não competir ao Supremo, em sede extraordinária, atuar como mero revisor de decisões proferidas pelas instâncias de origem, quando a discussão não alcançar a densidade jurídica necessária para exame pela Corte Suprema, como ocorre no presente caso.
    Desse modo, concluo pela ausência de repercussão geral na presente demanda, nos termos do art. 326, § 1º, do Regimento Interno.
    Destaco, por fim, que, ao examinar, no RE 1.553.442, discussão idêntica à destes autos, o ministro Alexandre de Moraes negou seguimento ao recurso excepcional com suporte no mesmo fundamento adotado nesta decisão.
    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.
    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.
    4. Publique-se. Intime-se.
Brasília, 16 de setembro de 2025.
Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente